Tribunal: TJMT
Processo: 1001114-98.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1001114-98.2019.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.
Recorrido: João Alves da Rocha.
Data do Julgamento: 25/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - ROMPIMENTO DE CABO - CASO FORTUITO - DEMORA DE 40 HORAS PARA RESTABELECER O SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conquanto a concessionária de energia elétrica não possa ser responsabilizada pela interrupção do fornecimento, pois decorrente de caso fortuito, é certo que deve responder pelo imediato restabelecimento dos serviços. Assim, verificada demora para religação da rede, poderá ser responsabilizada pelos danos suportados pelo consumidor.
2. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência durante o ano de 2019.
3. Em se tratando de Unidade Consumidora localizada em área rural, o art. 176, II, da Resolução no 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que fora observado nos autos.
4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001114-98.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO ALVES DA ROCHA - CPF: 778.661.429-04 (RECORRENTE), FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 994.791.841-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - ROMPIMENTO DE CABO - CASO FORTUITO - DEMORA DE 40 HORAS PARA RESTABELECER O SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conquanto a concessionária de energia elétrica não possa ser responsabilizada pela interrupção do fornecimento, pois decorrente de caso fortuito, é certo que deve responder pelo imediato restabelecimento dos serviços. Assim, verificada demora para religação da rede, poderá ser responsabilizada pelos danos suportados pelo consumidor.

2.

Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência durante o ano de 2019.

3.

E
m se tratando de Unidade Consumidora localizada em área rural, o art. 176, II, da Resolução no 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que fora observado nos autos
.

4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

5.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020